Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704112-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON LOULY APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por WILSON LOULY contra sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões (ID 63048492), sustenta que: 1) após a réplica, o processo foi julgado sem oportunidade para que as partes se manifestassem acerca de eventuais provas; 2) a instrução processual foi encerrada precocemente, sem saneamento e dilação probatória, o que torna inviável o julgamento antecipado do processo; 3) as planilhas apresentadas estão de acordo com as definições do Conselho Diretor; 4) os saques observados na conta do apelante são ilegais, pois violam o art. 239, § 2o da Constituição Federal - CF e do art. 4o da Lei Complementar 26; 5) não se discute quais índices aplicáveis, mas sim, os saques indevidos, bem como os repasse de rendimentos. Ao final, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a remessa dos autos à origem para abertura da fase de instrução probatória. No mérito, a reforma da sentença, com a condenação do apelado nos termos da inicial. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 63048494). É o relatório. Na hipótese, o saque ocorreu em 02/08/2012 e a ação foi ajuizada em 05/02/2024. Nos termos do art.10 do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes para que se manifestem, em 05 dias, acerca de eventual prescrição. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator